Tribunal: TJMT
Processo: 0021853-63.2017.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021853-63.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE VAZ GUIMARAES - CPF: 481.927.831-20 (RECORRIDO), GUSTAVO FELIPE MACHADO DE SOUZA - CPF: 050.384.171-40 (RECORRIDO), ANA APARECIDA MACHADO - CPF: 240.856.261-91 (RECORRIDO), LEANDRO ALMEIDA NUNES - CPF: 039.234.761-08 (APELANTE), FABIANA FELIX DE ARRUDA SOUZA - CPF: 048.576.951-46 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS CEZAR MACHADO TEIXIERA (VÍTIMA), MARCOS CEZAR MACHADO TEIXEIRA - CPF: 620.933.631-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima. Soberania dos veredictos. Redução da pena-base. Circunstâncias judiciais sopesadas em elementos concretos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão dos jurados, ao reconhecer a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária às provas dos autos, a justificar sua exclusão; e (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base, com fundamento na culpabilidade e nas consequências do crime, carece de motivação idônea.

III. Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados encontra respaldo nas provas dos autos, que demonstram que o réu surpreendeu a vítima no interior de sua residência, no quarto, enquanto dormia ou se preparava para dormir, impossibilitando qualquer defesa. O reconhecimento da qualificadora pelo Tribunal do Júri não se mostra desprovido de fundamento, preservando-se a soberania dos veredictos.

4.

A pena-base foi devidamente exasperada, com fundamentação concreta: a culpabilidade se revelou acentuada, diante da premeditação e da extrema violência empregada pelo réu; as consequências do crime extrapolam o tipo penal, afetando severamente a família da vítima, que deixou quatro filhos menores dependentes emocional e financeiramente.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítimo o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima quando demonstrado que o agente surpreendeu a vítima em situação de vulnerabilidade, impedindo reação. 2. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a exclusão da qualificadora reconhecida pelos jurados, salvo manifesta contrariedade à prova dos autos. 3. A premeditação, a brutalidade da conduta e o impacto familiar concreto justificam a majoração da pena-base.”

__________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59 e 121, § 2º, IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 293.976/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 10.03.2016; STJ, HC 266.092/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19.05.2016; TJMT, Ap. Crim. 0026600-85.2019.8.11.0042, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 29.10.2024; TJMT, Ap. Crim. 1015103-36.2022.8.11.0015, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 29.01.2025.

R E L A T Ó R I O

Leandro Almeida Nunes
, nos autos da ação penal n. 0021853-63.2014.8.11.0042, após julgamento perante o Júri Popular da Comarca da Capital, foi condenado ao cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Por meio de sua defesa constituída, interpôs o presente recurso de apelação criminal, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 233520182), com fulcro no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, que seja afastada a qualificadora do delito – recurso que dificultou a defesa da vítima –, e, por outra vertente, busca a redução da pena-base, alegando que não foi apresentada motivação coerente em relação a negativação da culpabilidade e consequência do crime (art. 59, CP).

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 233520185), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Instada a se manifestar, Procuradoria-Geral de Justiça, representada pelo Dr. Roberto Aparecido Turin, opina em seu judicioso parecer, pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso de Apelação – Crime de homicídio qualificado – Afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima – Impossibilidade – Apelante realizou disparos de arma de fogo contra a vítima, enquanto ela dormia - Provas dos autos estão em plena harmonia com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri - Condenação deve ser mantida – Soberania dos veredictos do Conselho de Sentença - Redução da pena-base – Inviabilidade - A exasperação no patamar estabelecido pelo Juízo Singular na primeira fase da dosimetria, ante o reconhecimento das circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e consequências do crime, afigura-se idônea – Culpabilidade - Premeditação e brutalidade extrema revelam maior censurabilidade da conduta criminosa do apelante – Consequências do crime – Abalo psicológico familiar – A vítima, provedora da família, deixou filhos de pouca idade - Mal superior ao inerente ao tipo penal – Entendimento STJ -
Pelo desprovimento do recurso defensivo.
”
(Id. 242699152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado,
Leandro Almeida Nunes
, após julgamento perante o Júri Popular da Comarca da Capital, foi condenado ao cumprimento da pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

De acordo com a convicção do Conselho de Sentença, ao responder os quesitos apresentados em sessão plenária (Id. 233520169, pp. 1-2), comprovou-se dos autos que por volta das 23h15min do dia 14.3.2017,
na rua das Laranjeiras, bairro Jardim Imperial II, nesta capital, mediante recurso que impossibilitou a defesa, pois arrombou a porta da residência da vítima, adentrou ao imóvel, e, enquanto ela estava no interior do seu quarto, efetuou diversos disparos de arma de fogo, ceifando sua vida.

No presente apelo, a defesa sustenta, com arrimo no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal, que a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser extirpada, bem como reduzida a pena-base.

Prefacialmente, importante ressaltar que, em se tratando de decisões emanadas do Tribunal do Júri, o efeito devolutivo do recurso de apelação fica adstrito ao fundamento da sua interposição, não havendo devolução ampla da matéria ao órgão
ad quem.

Dito isso, apenas a título de registro, tendo em vista que os fundamentos do recurso se alicerçam ao disposto no artigo 593, inciso III, “d”, do Código de Processo Penal – que admite o cabimento do apelo quando
“for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos” –
pode se dizer, numa primeira análise, que o recurso de apelação caminharia ao seu não conhecimento.

Primeiro porque, em se tratando de decisão do Júri Popular, não é cabível ao Tribunal de Justiça, na condição de Corte revisora, excluir qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de configurar desconstituição parcial da decisão dos jurados, violando a soberania dos vereditos. Pode o juízo
ad quem
, apenas e tão somente, anular o julgamento, para submissão do condenado a novo júri, desde que, como se sabe, não haja prova mínima de lastro probatório quanto à referida qualificadora.

Segundo, o pedido de revisão da pena fica adstrito ao disposto no artigo 593, inciso III, “c”, do Código de Processo Penal, em detrimento da alínea “d” invocada no apelo.

De toda sorte, de acordo com os hodiernos entendimentos das Cortes Superiores, pode-se admitir que a ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do artigo 593, no termo ou na petição de interposição, acarreta mera irregularidade
se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido.

Nesse sentido:

“(...) 2. Esta Corte tem decidido que a ausência, no termo de interposição, da indicação das alíneas que embasam o recurso de Apelação contra decisão proferida pelo Tribunal do Júri, não obsta o seu conhecimento se, nas razões recursais, a defesa apresentou fundamentação para o apelo e delimitou os pertinentes pedidos, como se verificou nos autos. 3. Habeas corpus não conhecido, mas ordem concedida de ofício para anular os julgamentos de apelação e agravo regimental no Tribunal de origem, para que as razões recursais aventadas pela defesa sejam conhecidas e decididas.”
(STJ – HC n. 293.976/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 10.3.2016)

“(...)
1. A teor da Súmula n. 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos nela empregados, motivo pelo qual a Corte estadual, ao apreciar a apelação criminal oriunda do Tribunal do Júri, está vinculada aos limites de sua interposição fixados, ab initio, pelo termo ou pela petição de recurso.

2. A ausência de indicação ou mesmo a sinalização errônea de uma das alíneas do referido artigo, no termo ou na petição de recurso, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a parte apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido, como ocorreu na hipótese dos autos. 3. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ – HC 266.092/MG, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19.5.2016, DJe 31.5.2016).

Com essas considerações, conheço do apelo.

Entretanto, ainda que limitando-se à análise de eventual decisão manifestamente contrária do Júri Popular, em relação à qualificadora do delito, não vejo razão nos argumentos defensivos.

No caso, conforme narrado na denúncia, no excerto pertinente a essa qualificadora:

“(...) Assim, no dia do acontecido, o denunciado aproximou-se da vítima, pediu-lhe um cigarro e conversaram de modo pacífico, comenos que o ofendido e sua genitora decidiram recolher-se na sua casa. Ato contínuo, o denunciado, invadiu a residência, surpreendendo a vítima e com uma arma de fogo, não apreendida, desferiu-lhe inúmeros disparos que atingiram-lhe o tórax e abdômen.

Não satisfeito, o denunciado Leandro, para certificar que a vítima não sairia viva de sua empreitada criminosa, aproveitando-se que Marcos Cezar estava caído ao chão, aproximou-se do ofendido, momento em que efetuou mais dois disparos em sua cabeça (exame de necrópsia às fls. 45/65). (...).”
(Id. 167651374, p. 3).

Ademais, como reconhecido pelo Conselho de Sentença, ao votar o quesito n. 5,
“o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que estava no interior do seu quarto quando o acusado arrombou a porta da residência, adentrou e atirou”
(Id. 233500169, p. 2)

O entendimento dos senhores Jurados não é desmedido diante das provas que lhes foram apresentadas, isso porque segundo a informante Ana Aparecida Machado, genitora da vítima, presente no momento do crime, revelou na fase inquisitorial:

“(...)
que cerca de uma semana antes do crime em tela, LEANDRINHO foi detido por um dia e no dia seguinte foi solto; que depois desse fato não teve mais nenhum tipo de confusão envolvendo LEANDRINHO (...). Que no dia do crime, a vítima estava sentada na frente de casa brincando com o seu cachorro, e em determinado momento LEANDRINHO se aproximou, pediu um cigarro, a vítima Marcos deu o cigarro. Tudo parecia estar normal. Após cerca de cinco minutos, a depoente disse para a vítima que ia entrar, que queria dormir, ao que Marcos disse que também já ia entrar; que logo que a depoente e a vítima entraram, o LEANDRINHO invadiu a casa da depoente com uma arma de fogo dizendo: “MARCOS, MARCOS, MARCOS” e efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima; que após ter atirado contra a vítima, LEANDRINHO apontou a arma para a depoente e tentou atirar, que só não matou a depoente porque o revólver “lencou” então LEANDRINHO saiu da casa da depoente, dizendo que outras pessoas estavam na lista negra dele para morrer; que a vítima não tinha nenhum tipo de desavença com LEANDRINHO; que não tem conhecimento se LEANDRINHO tinha ciúmes da vítima com relação a uma ex-esposa de LEANDRINHO, de nome Amanda(...)”
(Id. 167651377, pp. 15-16).

Em Juízo, a informante relatou:

“
(...) Que o acusado arrebentou a porta do quartinho onde ele (Marcos) estava dormindo. Que estava com duas horas que ele (Marcos) já tinha deitado. Que o acusado atirou nele na cama. Aí no que ele matou o meu menino ele também já socou a arma na minha testa e se o tiro tivesse saldo ia pegar bem na minha testa (...) Que não houve nenhum bate boca no dia dos fatos”.

O próprio apelante, na fase judicial, confessou a autoria delitiva, e, embora não esclareceu detalhadamente o fato em si, narrou que teve vários desentendimentos com a vítima, dizendo que
“ele não me respeitava”
e, no dia dos fatos, estava sob efeito de entorpecentes, mas estava ciente do que estava fazendo, e foi decidido para matar a vítima.

Durante a sessão plenária, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, conforme consignado em ata de julgamento (Id. 233520168, p. 3).

Desse modo, apesar de não serem ouvidas testemunhas ou informantes na fase plenária, conforme também questionado no apelo, isso não invalida as demais provas produzidas, sobre tudo a prova judicial.

A tese defensiva, a bem da verdade, repousa na negativa de que o apelante tenha arrombado a porta da residência da vítima, e que ele não estaria dormindo, pois a genitora disse, na esfera policial, que fazia uns cinco minutos que o filho havia adentrado ao quarto, enquanto em Juízo declarou que o crime ocorreu após umas duas horas.

Apesar da possível contradição, tal fato não é capaz de considerar inválida a qualificadora, a uma porque pode se tratar de mero equívoco, compreendido entre o lapso temporal entre sua oitiva na esfera policial e posteriormente na fase judicial.

A duas, ainda que possa existir controvérsia sobre o arrombamento da porta da residência, ficou incontroverso que o apelante invadiu a residência, surpreendendo a vítima no quarto.

Em outras palavras, pouco importa se arrombou a porta, ou não, e tão pouco se a vítima estava dormindo ou acordada. O mero fato de surpreender a vítima, dentro do quarto, ou seja, enquanto ela não poderia esperar o ataque, e, evidentemente, sem qualquer chance de se defender, permite a configuração da qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Se não bastasse, vale acrescentar que a vítima foi atingida por cinco disparos de arma de fogo, dentre os quais, três na região do tórax e abdômen e mais dois na cabeça, conforme atestado pelo laudo pericial de necropsia (Id. 167651380, p. 1).

Portanto, sem delongas, não há falar em afastamento da qualificadora, vista sob o prisma de nulidade do julgamento, de modo que a resposta positiva dos jurados – quanto aos quesitos formulados, reconhecendo que o apelante praticou o crime mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, e afastando a tese defensiva –, está embasada em circunstâncias do caso concreto, e na versão que se apresentou mais verossímil com o contexto fático-probatório apresentado em plenário.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU A
DEFESA
DA
VÍTIMA
E PERIGO COMUM. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a qualificadora do perigo comum (art. 121, §2º, III, CP) está devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos; (ii) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a
defesa
da
vítima
(art. 121, §2º, IV, CP) foi corretamente aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição da decisão dos jurados por outra, exceto nos casos em que o julgamento seja manifestamente contrário à prova dos autos. O tribunal pode, no máximo, determinar a submissão do réu a novo julgamento, o que só ocorre quando a decisão dos jurados não encontra qualquer respaldo nas provas. 6. A qualificadora do recurso que dificultou a
defesa
da
vítima
está amparada pelas provas. O apelante, após uma discussão, se retirou do local e voltou cerca de 40 minutos depois, sorrateiramente, sem ser visto pelos presentes, disparando contra a
vítima
de forma inesperada, o que
impossibilitou
qualquer reação de
defesa
. 7. A existência de desavença anterior não afasta, necessariamente, a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, dado que o emprego de meio que dificultou a
defesa
do ofendido deve ser aferido no contexto concreto e específico do momento da prática do crime, sendo que sua incidência sempre será legítima nas hipóteses em que se comprovar que a
vítima
estava em situação onde a agressão não era imaginada ou esperada, tal qual se vislumbra no caso em tela. (...) 9. A decisão dos jurados, ao reconhecer as duas qualificadoras, tem amparo no conjunto probatório, razão pela qual não há que se falar em anulação do julgamento. IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.”
(Ap. Crim. 0026600-85.2019.8.11.0042, 4ª CCrim. – Relator: Des. Helio Nishiyama, julgado em 29.10.2024, DJe 1º.11.2024)

Igualmente, não há falar em readequação da reprimenda basilar.

No caso, o magistrado Presidente do Tribunal do Júri levou a efeito, na primeira fase dosimétrica, como circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP), a
culpabilidade
,
antecedentes criminais
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, nos seguintes termos:

“(...) A
culpabilidade
do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que ele era viciado em substância entorpecente, dias antes havia invadido a residência da vítima com um pedaço de pau, ocasião em que quebrou vários objetos. Em decorrência, foi detido pela Polícia Militar.

No dia do fato o acusado invadiu a casa da vítima, foi no quarto onde Marcos esta dormindo e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra ele.

Em seguida, segundo a mãe da vítima, o acusado apontou a arma para a testa dela e puxou o gatilho por três vezes, porém, felizmente não saiu nenhum tiro.

Feito isso, o acusado saiu rapidamente e empreendeu fuga na sua moto.

De acordo com o Laudo de Necropsia a vítima foi atingida por 05 (cinco) disparos de arma de fogo.

Como se vê, o acusado agiu de forma premeditada e com brutalidade extrema, o que autoriza a exasperação da pena-base:

(...)

O acusado registra
antecedentes criminais
, pois já sofreu quatro condenações definitivas (sic. PEP n. 0023341-58.2014.8.11.0042):

(...)

Deste modo, as duas primeiras condenações serão consideradas neste momento, como antecedentes criminais, enquanto as outras duas irão configurar a múltipla reincidência, na fase seguinte da dosimetria da pena, afastando-se, assim, eventual bis in idem;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap nº 72331/2015), que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois foi morta no seu próprio quarto, enquanto dormia;

O motivo do crime não restou suficientemente esclarecido;

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis, pois o crime foi praticado na presença da mãe da vítima, a qual também não foi alvejada porque a arma do acusado falhou;

As
consequências
do crime foram graves.

A vítima tinha apenas 30 anos de idade, portanto, muito jovem, certamente com planos e sonhos para o futuro, interrompidos abruptamente.

Também não se pode olvidar da dor suportada pelos seus familiares, especialmente da sua genitora que a tudo presenciou, diante da perda precoce do ente querido, nas condições já descritas.

Ademais, a vítima deixou quatro filhos menores (três meninas e um menino), os quais ficaram órfãos de pai e desprovidos do seu auxílio moral e material.

A genitora da vítima declarou em juízo que Marcos ajudava nas despesas da casa, mandava dinheiro para os filhos, que depois da morte do pai choram “noite e dia” e necessitam de tratamento psicológico. (...).”
(Id. 233520174, pp. 2-5).

O apelante questiona, especificamente, a
culpabilidade
e as
consequências
do crime, sustentando, em relação à primeira, em síntese, que não ficou comprovada a premeditação, e, quanto à segunda, a dor familiar seria ínsita ao tipo penal, além do que os filhos menores nem sequer moravam com o pai, ora vítima, por ele ser usuário de drogas.

Entretanto, sem razão em seus argumentos.

A
culpabilidade
, como vetor de agravamento da sanção basilar encontra motivação idônea, haja vista que o magistrado singular fugiu da cômoda motivação no sentido de que o indivíduo tinha plena consciência sobre o caráter ilícito da conduta perpetrada, e, como base em dados concretos dos autos, consignou que o apelante premeditou o crime, pois, irresignado com fato pretérito que culminou com sua prisão, teria planejado o crime e, com extrema brutalidade, com o firme propósito de matar, efetuou inúmeros disparos que ceifaram a vida da vítima.

Dessarte, a premeditação é fator considerável no caso, e autoriza a majoração da pena-base.

A propósito, este é o entendimento desta Corte, consoante previsto no Enunciado n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

No que diz respeito às
consequências
do crime, ao contrário do que sustenta o apelante, o magistrado
a quo
não se limitou a considerar tão somente a perda de uma vida, pois compreendeu os reflexos dessa perda no âmbito familiar, sobretudo, no aspecto psicológico da genitora e a respeito do sustento dos filhos da vítima.

Não se trata de ilação genérica. A conclusão é alcançada em elementos concretos dos autos, a exemplo da constatação de que os filhos da vítima passaram a fazer acompanhamento psicológico pelo trauma da perda do pai, além da inegável dificuldade que sofrerão para sua subsistência, vista pelo ângulo de que o pai ajudava financeiramente no sustento da prole.

Dessarte, é inegável que o crime causou reflexos extremamente negativos naquele núcleo familiar, ultrapassando a mera perda de uma vida, razão pela qual não há falar em extirpação das consequências do crime como vetor de agravamento da pena-base.

A propósito:

“(...) Quanto às consequências do crime, ficou demonstrado o impacto emocional profundo na ex-companheira da vítima e na família, além da privação súbita de sustento financeiro. Relatórios psicológicos confirmaram prejuízos além do ciclo natural do luto, justificando a negativação aplicada pelo magistrado singular.”
(TJ/MT – Ap. Crim. 1015103-36.2022.8.11.0015, 3ª CCrim – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Julgado em 29.1.2025, DJE 4.2.2025)

Desse modo, permanece intacta a pena-base estabelecida.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo interposto pela defesa de
Leandro Almeida Nunes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025